Tribunal: TJBA
Processo: 8008385-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008385-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA MARIA PEREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO PELO ADVOGADO DA AUTORA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Reza ainda o CPC, no parágrafo 8º do art. 85 que, ”Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso
sub examinem
, não se tratando de sentença condenatória, e, sim, de causa de valor irrisório ou inestimável, certo que deve ser utilizado o parâmetro da apreciação equitativa para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, considerando todos os critérios a que alude o §2º do art. 85 do CPC, impende majorar os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte ora Apelante para R$ 2..000,00 (dois mil e reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008385-45.2021.8.05.0001 de Salvador, em que figuram como Apelante - CLAUDIA MARIA PEREIRA DA CRUZ e Apelada - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em dar provimento
parcial
ao presente apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2